Tribunal: TJES
Processo: 0000435-69.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000435-69.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMARIO CONRADT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº:
0000435-69.2021.8.08.0056
Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL
Apelante:
ROMÁRIO CONRADT
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Origem:
2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES
Relatora:
Juíza THAITA CAMPOS TREVIZAN

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO PUGNANDO EXCLUSIVAMENTE PELA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS MANTIDA. DEVER DECORRENTE DE LEI (ART. 804 DO CPP). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROMÁRIO CONRADT
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prestação de serviços à comunidade, além da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais (ID 11468967), a defesa não se insurge contra o mérito da condenação, limitando-se a pleitear a reforma da sentença para que seja concedido ao apelante o benefício da justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais. Fundamenta seu pleito na presunção de hipossuficiência decorrente da assistência pela Defensoria Pública e na necessidade de interpretação do art. 804 do CPP conforme o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 11468969), pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, ao argumento de que a condenação em custas é consequência legal da sentença condenatória e que a análise sobre a possibilidade de pagamento deve ser aferida pelo Juízo da Execução Penal.

É o sucinto relatório.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à possibilidade de suspensão da exigibilidade das custas processuais ao réu hipossuficiente no bojo da sentença condenatória.

A defesa pleiteia a reforma do julgado para que o apelante seja agraciado com os benefícios da justiça gratuita, suspendendo-se a cobrança das custas processuais.

Com parcial razão a defesa.

A condenação ao pagamento das custas processuais, de fato, é um efeito secundário e legal da sentença penal condenatória, nos termos do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal: "A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido

“.

Por outro lado, a Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso dos autos, a condição de hipossuficiência do apelante é presumida, uma vez que foi assistido, em todas as fases do processo, pela Defensoria Pública, instituição cuja missão precípua é a tutela jurídica dos necessitados.

A harmonização entre a norma processual e o preceito constitucional se dá pela aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que, em seu art. 98, § 3º, estabelece que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais, mas determina que a obrigação fique sob condição suspensiva de exigibilidade.

Dessa forma, a jurisprudência pátria, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a condição de beneficiário da justiça gratuita não isenta o réu da condenação ao pagamento das custas, mas enseja a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, findo o qual, se não houver alteração na situação econômica do apenado, a obrigação restará extinta.

No julgamento do Habeas Corpus
1011488 - SP (2025/0217231-5), o STJ assim fundamentou:

“a alegada hipossuficiência do condenado não pode ser presumida, seja por conta do simples patrocínio da causa pela Defensoria Pública, matéria deveras analisada e afastada pelas Cortes de Justiça, ou mesmo considerando apenas o valor do dia-multa fixado na prolação da sentença, pois este fora estabelecido em momento e em condições diversas da encontrada nesse momento de cobrança. Com relação ao pedido de concessão de Justiça Gratuita pleiteado pela defesa, a aferição da possibilidade - ou não - de o recorrente arcar com os valores das custas e despesas judiciais, deve ser feita pelo Juízo das Execuções, tendo em vista a possibilidade de alteração da situação financeira do apelante, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do artigo
804
, do
Código de Processo Penal
, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (Quinta Turma,
Agravo Regimental no AREsp 206.581/MG
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Julgado em 04.10.2016).
Assim, mesmo que o apelante seja pobre, conforme alegou, deverá permanecer eventual condenação às custas processuais e despesas judiciais, pelo seu caráter fiscal, devendo, contudo, a exigibilidade do pagamento das custas ficar suspensa, nos termos do artigo 12 do mencionado diploma:"a parte beneficiada pela suspensão do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-la desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Se dentro de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita".
Cabe lembrar, inclusive, que conforme previsão da Lei Federal
1060
/50, eventual benesse não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira. (STJ - HC: 00000000000001011488, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 09/07/2025).
grifo nosso.

Assim, embora a sentença de primeiro grau tenha agido corretamente ao condenar o réu nas custas, omitiu-se em declarar a suspensão da exigibilidade, providência que se impõe em razão da manifesta hipossuficiência do apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, mantendo a condenação do apelante
ROMÁRIO CONRADT
ao pagamento das custas processuais, determinar a
suspensão da exigibilidade
de tal obrigação, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas processuais ou honorários, considerando o estabelecido na lei n. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)